Tribunal: STF
Processo: RE 1297911
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA COM BASE EM VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DECISÃO MAJORITÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA QUE ENTENDEU POR BEM DAR PROVIMENTO AO PLEITO MINISTERIAL E ENCAMINHAR OS AUTOS AO TRIBUNAL DO JÚRI – INDEFERINHENTO DO PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO NO FEITO A VARA DO JÚRI – EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. 



    A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil.



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000356-20.2019.9.26.0010/SP, Redator para o acórdão o Dr. Fernando Pereira)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou à norma contida no art. 129, I, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido manteve decisão proferida pelo Juízo da Justiça Militar estadual que, ao reconhecer hipótese de excludente de ilicitude, efetuou o arquivamento indireto de inquérito policial militar, no que toca à apuração de suposto crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil.



    Em casos fronteiriços, ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido de que: cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude, em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar Estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente, cabendo transcrever os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET.



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que ‘o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)’.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Embargos de declaração no recurso extraordinário n. 1.279.828, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.322.888, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 



    Destaco, no mesmo sentido, decisões monocráticas de eminentes Ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (Recurso extraordinário n. 1.268.027, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.281.262, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    Ante o exposto, com fundamento no § 2º, do art. 21, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que arquivou o inquérito policial militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum competente.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator